Tribunal: TJDFT
Processo: 0751194-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751194-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARL ALECRIM AUSTIN AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LEAO - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARL ALECRIM AUSTIN contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 257102043 dos autos originários), que, indeferiu, por ora, o pedido de arbitramento de honorários dativos, para fins de protocolo do requerimento administrativo até 5/12/2025 e respectivo empenho até 26/12/2025. O agravante, em suas razões recursais (ID 78610639), sustenta a admissibilidade do agravo com fundamento na tese da taxatividade mitigada, consolidada pelo colendo STJ no julgamento do Tema 988. Como já apresentou argumentos em defesa da aplicação da tese firmada no Tema 988 ao caso vertente, dispensa-se nova manifestação para justificação da interposição do recurso em análise. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC. Igualmente, não se evidencia situação de urgência que torne necessária a apreciação imediata da matéria, de modo a evitar a inutilidade do exame futuro em sede de apelação. No caso, conquanto o recorrente afirme que o Decreto distrital no 47.810/2025 estabelece que os pedidos de pagamento de honorários dativos referentes ao Programa Justiça Mais Perto do Cidadão devem ser formulados até 5/12/2025, sob pena de impossibilidade de pagamento no exercício seguinte, esse fato, por si só, não caracteriza a urgência para flexibilizar o cabimento do agravo de instrumento no particular. Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator